Tribunal: STF
Processo: HC 263537
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de roubo majorado. Nulidade processual. Reconhecimento fotográfico. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Reiteração de pedidos no STJ. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Não se conhece de habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de writ anterior. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de João Vitor dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC 1.014.239/SP (evento 11).



    O Paciente foi condenado à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal (evento 13).



    No presente writ, a Defesa alega nulidade do reconhecimento fotográfico, porquanto realizado em desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal e tendo ocorrido apenas durante o inquérito policial. Argumenta que “seja pela provas colhidas na fase investigatória, seja pelas produzidas em sede judicial, seja pelo inválido reconhecido fotográfico, extrajudicial, operado em desfavor do paciente, nada evidencia a autoria delitiva em relação ao ele”. Requer, em medida liminar e no mérito, o reconhecimento da nulidade apontada com a consequente absolvição do Paciente.



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 11):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas do não conhecimento do habeas corpus, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ. 



    2. Na hipótese, a parte deveria haver refutado os fundamentos da decisão combatida, em detrimento de apenas repetir as razões da inicial. 



    3. Agravo regimental não conhecido.”



    Ressalto, oportunamente, a inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Em exame dos autos e das teses defensivas, a Corte Superior consignou que:



    “A decisão ora impugnada denegou a ordem com base nos seguintes motivos: 



    Verifico que este habeas corpus foi impetrado contra acórdão proferido em 2/4/2025, contra o qual já foi anteriormente impetrado habeas corpus diverso (HC n. 999.751/SP). 



    Naquele writ, foram veiculadas matérias distintas da ora aventada. Com efeito, em decisão monocrática proferida em 30/4/2025, deneguei a ordem. 



    Em 24/6/2025, a defesa impetrou este mandamus, que é, portanto, substitutivo de revisão criminal. 



    Por força do art. 105, I, "e", da Constituição Federal, a competência desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados. Como não existe no STJ julgamento de mérito relativo ao reconhecimento pessoal passível de revisão em relação à condenação sofrida pelo paciente, forçoso reconhecer a incompetência deste Tribunal para o processamento do presente pedido.



    Ademais, consoante jurisprudência desta Corte Superior, o não cabimento do mandamus substitutivo de revisão criminal é corroborado quando o impetrante não indica que as razões de pedir estão previstas em alguma das hipóteses do art. 621 do CPP. 



    [...] 



    À vista do exposto, com fundamento no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente este habeas corpus. 



    Neste regimental, a parte deveria haver refutado os fundamentos da decisão combatida, ou seja, demonstrado que não se trata de habeas corpus substitutivo de revisão criminal. 



    Todavia, a defesa limitou-se repetir as razões contidas na inicial do habeas corpus. 



    Portanto, incide a Súmula n. 182 do STJ, segundo a qual "É inviável o agravo do art. 1.021, § 1º, do novo CPC que deixa de atacar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada", a impossibilitar o conhecimento do pedido.



    À vista do exposto, não conheço do agravo regimental.”



    Desse modo, registro que a matéria trazida nestes autos não foi debatida no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à tese defensiva, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Por fim, ressalto que o ato dito coator está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A ‘mera reiteração de pedido que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello)”. RHC 229.842 AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 27.9.2023; “a jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os mesmos argumentos de postulação anterior. No caso, o presente habeas corpus constitui reiteração dos argumentos constantes do RHC 234.166/SP, também de minha relatoria, a revelar idênticos os elementos individualizadores de ambas as impetrações” (HC 234.708-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024); “O entendimento do STF é no sentido de que a ‘mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). De modo que não resta alternativa senão julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, notadamente porque este habeas corpus é mera reiteração dos HCs 224.108, 224.217 e HC 225.299, todos indeferidos” (HC 225.495, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023). Cito ainda: HC 235.412-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe de 01.03.2024; e HC 215.868-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.6.2022.



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente